Tribunal: TJDFT
Processo: 0007867-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. HONORÁRIOS PARA NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As declarações judiciais da testemunha e da vítima não deixam dúvidas de que o réu participou da empreitada criminosa para obter vantagem ilícita mediante ardil, aproveitando-se da condição de vulnerabilidade da vítima sob o engodo de que iria gerenciar seu dinheiro.
2. Os Núcleos de prática jurídica das faculdades de direito desempenham funções equivalentes à Defensoria Pública, a qual não é detentora de percepção de honorários advocatícios. Por conseguinte, incabível a fixação de verba honorária aos advogados que prestam serviços aos Núcleos.
3. Recurso conhecido e desprovido.